Tribunal: TJDFT
Processo: 0724780-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0724780-88.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JORGE VELOSO VALENTE, VALENTE TRANSPORTES E EMPREENDIMENTOS LTDA, J VALENTE REPRESENTACOES LTDA, WALMIR OLIVEIRA DA CUNHA AGRAVADO: MACROENERGIA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S/A, SILVIA REGINA SANTOS DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu o requerimento de penhora de percentual do pró-labore de Silvia Regina Santos de Oliveira. Não há requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal ou de concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília, 23 de junho de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator